Tribunal: STF
Processo: RE 656300
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Regime de exceção. Ato institucional. Demissão de funcionário do Banco do Brasil. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por danos morais. 4. Argumento recursal não debatido no acórdão recorrido. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Incidência do Enunciado 284 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.